Tribunal: TJDFT
Processo: 0736397-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou o cumprimento provisório da sentença proferida na ação de conhecimento, a qual determinou o afastamento de todos os eleitos aos cargos de administração e Conselho Fiscal da ASFCT/DF, com manutenção do vice-presidente do biênio anterior.
II. Questão em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade recursal da ASFCT/DF para questionar decisão que afastou pessoas físicas de cargos diretivos; e (ii) a possibilidade de cumprimento provisório da sentença em razão de recurso pendente sem efeito suspensivo.
III. Razões de decidir:
3. A ASFCT/DF tem legitimidade para recorrer, pois figura como parte executada no cumprimento de sentença, e os recursos por ela interpostos beneficiam os litisconsortes (CPC, art. 1.005).
4. O recurso especial interposto não possui efeito suspensivo automático, permitindo, nos termos do art. 520 do CPC, o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença.
IV. Dispositivo e tese:
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
6. Tese de julgamento: “1. O recurso especial não possui efeito suspensivo automático, permitindo o cumprimento provisório da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520 e 1.005. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1967204, 0747883-90.2024.8.07.0000, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, DJE 06/03/2025; Acórdão 1947373, 0734252-79.2024.8.07.0000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, DJE 18/12/2024.